Tribunal: STF
Processo: ARE 1552817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DANO MORAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VULNERABILIDADE DA MULHER. RELACIONAMENTO ABUSIVO. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. RESSARCIMENTOS. ANEL DE NOIVADO. ALIANÇAS. EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO. LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. Os fundamentos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido.



    2. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, é admissível a juntada de documentos em sede recursal, mediante a comprovação de que a prova não foi produzida anteriormente em decorrência de caso fortuito ou força maior, ou quando versarem sobre fatos novos.



    3. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.



    4. Entende-se por violência psicológica a "intimidação, ameaças de violência física à vítima, a pessoas a ela relacionadas e ao próprio abusador, gaslighting, isolamento, cárcere privado, ataques à autoestima, ofensas, exposição em redes sociais, revista vexatória."



    5. Para a configuração de dano moral fundamentado em violência de gênero, imprescindível que seja comprovada a desigualdade entre as partes, ou seja, que a violência tenha decorrido da fragilidade, hipossuficiência ou vulnerabilidade da mulher.



    6. A ausência de ato ilícito afasta o direito à reparação moral.



    7. Incabível a imposição de reembolso de bens dados durante o relacionamento, mormente quando evidenciado que se tratavam de presentes, e não de empréstimos.



    8. Não há qualquer fundamento jurídico para o ressarcimento de laudo pericial produzido extrajudicialmente, tendo em vista que constituiu ato de liberalidade da parte visando seu próprio benefício.



    9. O reconhecimento parcial dos pedidos impõe a sucumbência recíproca.



    10. Negou-se provimento aos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não restam dúvidas de que o relacionamento do casal, apesar da curta duração, foi bastante conturbado. Contudo, não restou demonstrado uma desigualdade entre as partes, ou melhor dizendo, que os atos excessivos cometidos pelo réu se pautaram na fragilidade, hipossuficiência ou vulnerabilidade da autora na condição de mulher.



    No tocante à instalação de '"aplicativo espião", como muito bem destacado pelo Juízo sentenciante, não se pode considerar como fato constitutivo do direito, uma vez que os laudos técnicos juntados aos autos, tanto a favor como contra a acusação, foram produzidos de forma unilateral, sem que fosse possível produzir nova perícia para averiguar o fato ante a natureza do objeto e o tempo transcorrido.



    Ademais, os fatos narrados também foram objeto de discussão na seara criminal, autos n. 0752929-17.2021.8.07.0016, nos quais se determinou o arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa para o exercício de ação, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Civil (ID 43847821 – pág. 37).



    Embora tratem de esferas jurídicas distintas, sem vinculação, chama à atenção a promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público ante a ausência de justa causa. Transcrevo (ID 43847821 – pág. 35/36): 



    (....)



    Na seara criminal foram produzidas provas documentais e testemunhais, contudo, o fato criminoso não foi comprovado, o que também se percebe na seara cível em razão da não comprovação de ato ilícito ensejador do dano moral por violência de gênero.



    Cumpre salientar, ainda, que não se pretende desmerecer ou menosprezar o sofrimento vivenciado pela autora, ou ainda, normalizar as condutas excessivas cometidas pelo réu, mas tão somente não enquadrar os fatos como ilícitos que configuram violência de gênero.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente